Tribunal: TJES
Processo: 5000888-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA VITORIA GAMA ZON

AGRAVADO: FABIO GOMES E GAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POR ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Vitória Gama Zon contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de existência de fato novo – descumprimento de decisão judicial por parte de Fábio Gomes e Gama, administrador-depositário do bem em litígio – e da suposta inidoneidade deste para o exercício da função. Sustenta que o comportamento do agravado compromete a função que lhe foi atribuída e requer o reconhecimento da nulidade da decisão anterior ou a sua modificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a situação apresentada pela embargante configura fato novo a justificar o manejo dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não comportam provimento por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, os quais sequer foram explicitamente alegados pela embargante.

A pretensa omissão quanto à existência de fato novo não se sustenta, pois a recorrente já tinha pleno conhecimento do alegado fato desde fevereiro de 2024, conforme petição juntada nos autos originários, sendo tal matéria muito anterior ao julgamento do agravo de instrumento, realizado em 21/08/2024.

A discussão do tema tido por fato novo neste momento extrapola a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura fato novo, para fins de embargos de declaração, situação já conhecida pela parte antes do julgamento do recurso originário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A ausência de vício elencado no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, nos presentes aclaratórios a embargante, Maria Vitória Gama Zon, aponta a existência de fato novo a justificar o seu manejo, que seria o descumprimento de decisão judicial pelo administrador-depositário do bem objeto de discussão, Fábio Gomes e Gama.

Segundo consta na peça recursal, o depositário não realizou o repasse de valores que lhe foi determinado, desrespeitando a ordem judicial, sob o argumento de que estaria a promover uma compensação por prejuízos sofridos.

Pois bem.

De plano, penso que o recurso em tela não merece provimento.

E assim entendo, primeiro, porque não há que se falar na existência de quaisquer dos vícios previstos nos lindes do artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, mormente porque eles sequer foram apontados no petitório recursal.

Depois, porque, ainda que se pudesse admitir o manejo dos aclaratórios para evidenciar omissão acerca de fato novo, certo é que a comprovação deste é medida imperiosa.

Volvendo os olhos aos arquivos apresentados no recurso em tela, não é possível verificar a condição fática apontada no pela embargante.

Isto, porque o fato novo por ela alegado neste momento, via embargos declaratórios, já era de seu conhecimento muito antes do julgamento do agravo de instrumento ocorrido em 21/08/2024, uma vez que peticionou no processo originário em fevereiro de 2024 (id. 38277008) discorrendo sobre a mesma questão – descumprimento de decisão judicial pelo depositário/embargado e a necessidade do pagamento de alugueres na proporção de 50% do valor fixado.

Assim, deveria a recorrente ter apresentado a questão neste Sodalício tão logo fosse observada para o que Relator avaliasse a possibilidade de se enfrentamento à luz da supressão de instância.

Destarte, o que se observa no caso em tela é apenas o intuito da embargante em rediscutir a causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez